Tribunal: STF
Processo: AI 664725
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREGADO
   PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   SEGUIMENTO.